Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-78.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Recurso Inominado no 1000258-78.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: GLEISON VALVERDE BRANDÃO.
Recorrida: VIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 07/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - VENDA EM LEILÃO VIRTUAL- AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A recorrida descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais o pedido sujeita-se às regras do art. 14 da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual segue rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.
2- No caso, comprovada a existência de débitos decorrentes de relação existente entre as partes, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000258-78.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.280.481/0001-52 (RECORRENTE), JOSE MESSIAS SIQUEIRA - CPF: 634.827.389-04 (ADVOGADO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), GLEISON VALVERDE BRANDAO - CPF: 021.045.371-00 (RECORRIDO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA - VENDA EM
LEILÃO
VIRTUAL-
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A recorrida descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados. A petição inicial permite, portanto, a avaliação do pedido e da causa de pedir e possibilita o exercício da ampla defesa. Ademais, no sistema dos Juizados Especiais o pedido sujeita-se às regras do art. 14 da Lei n. 9.099/95, motivo pelo qual segue rejeitada a preliminar de inépcia da petição inicial.

2-

No caso, comprovada a existência de débitos decorrentes de relação existente entre as partes, e ausente prova de pagamento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020